Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012006-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOANA DARK DA SILVA REIS - CPF: 383.668.511-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Joana Dark da Silva Reis contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1012006-68.2025.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que havia homologado laudo pericial na fase de liquidação de sentença, nos autos da Ação de Cobrança nº 0003565-71.2014.8.11.0010. A agravante sustenta a validade do laudo, a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a ausência de risco de dano irreparável, enquanto o Estado requer a observância do art. 477, § 2º, do CPC, alegando omissão do perito quanto a quesitos relevantes e divergência entre o laudo e o parecer do assistente técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a homologação do laudo pericial sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos viola o art. 477, § 2º, do CPC; (ii) definir se a decisão de homologação do laudo pode ser atacada por agravo de instrumento; (iii) analisar se há ofensa aos princípios da coisa julgada e da preclusão consumativa; (iv) avaliar a existência de periculum in mora a justificar o provimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 477, § 2º, do CPC impõe ao perito o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos controversos indicados pelas partes ou pelo juiz, inclusive em caso de divergência entre o laudo oficial e o parecer do assistente técnico, sendo nula a homologação do laudo sem a prévia intimação do perito.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos caracteriza
error in procedendo
, o que autoriza a reforma da decisão homologatória do laudo pericial.

A decisão que homologa laudo pericial com vício de procedimento impacta o mérito da liquidação e, por isso, admite impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

A determinação de intimação do perito não viola a coisa julgada nem reabre discussão sobre o mérito já decidido, tratando-se de medida destinada à correta quantificação do valor devido, em conformidade com o título executivo.

O
periculum in mora
decorre da possibilidade de execução baseada em laudo defeituoso, o que justifica o provimento do agravo para evitar dano processual irreparável e assegurar o contraditório e a ampla defesa na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A homologação do laudo pericial sem a prévia intimação do perito para esclarecimentos sobre pontos controvertidos suscitados pelas partes viola o art. 477, § 2º, do CPC e configura
error in procedendo
.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial com vício de procedimento, por se tratar de matéria que repercute sobre o mérito da liquidação de sentença.

A determinação de retorno dos autos à origem para cumprimento do contraditório técnico não viola a coisa julgada nem a preclusão consumativa, pois visa à correta apuração do
quantum debeatur
.

O risco de execução com base em laudo inconsistente justifica a intervenção judicial para evitar prejuízo processual às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, § 2º; 1.009; 1.015, II; 502.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1017060-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2022, DJE 22.11.2022; TJMT, AI nº 1018327-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.11.2022, DJE 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo JOANA DARK DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1012006-68.2025.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que havia homologado laudo pericial em fase de liquidação de sentença nos autos da Ação de Cobrança nº 000356571.2014.8.11.0010.

A decisão agravada determinou o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau intime o perito judicial para prestar esclarecimentos, conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso, antes de homologar o laudo pericial, por entender que houve erro in procedendo ao descumprir as disposições do artigo 477, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos: i
nexistência de nulidade do laudo pericial; p
reclusão consumativa e coisa julgada; i
nadmissibilidade do agravo de instrumento; e a
usência de
periculum in mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso, alegando preliminarmente o cabimento do agravo de instrumento e, no mérito, sustentando que o laudo pericial está em desconformidade com a metodologia da Lei 8.880/1994 e em desobediência à decisão transitada em julgado.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, tratar-se de Agravo Interno interposto por Joana Dark da Silva Reis contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1012006-68.2025.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que havia homologado laudo pericial em fase de liquidação de sentença nos autos da Ação de Cobrança nº 0003565-71.2014.8.11.0010.

A parte Agravante, em suma, defende que o laudo pericial não apresenta nulidades que justifiquem sua desconstituição, argumentando que o art. 22 da Lei 8.880/94 não impede a adoção de parâmetros técnicos já consolidados. Sustenta, ainda, que a questão da incorporação das perdas salariais pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 já foi enfrentada e transitada em julgado, não podendo ser objeto de nova análise, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada. Alega também que o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso seria inadmissível, pois foi manejado contra decisão que homologou o laudo pericial, encerrando a fase de liquidação, sendo impugnável por apelação, conforme o art. 1.009 do CPC. Por fim, argumenta que não há demonstração de
periculum in mora
que justifique o provimento do agravo, pois a alegação de impacto financeiro ao Estado não caracteriza risco irreparável.

Lado outro, o Estado de Mato Grosso assevera que o agravo de instrumento é cabível no caso em apreço, uma vez que foi interposto contra decisão homologatória de laudo pericial sem que o juízo de piso intimasse o perito para esclarecimentos, incidindo em
erro in procedendo
por não ter cumprido o artigo 477, § 2º do CPC. No mérito, sustenta que o laudo pericial está em desobediência à coisa julgada e à metodologia da Lei 8.880/1994, pois o perito não calculou os aumentos salariais implementados pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 nos vencimentos da servidora, como deveria, conforme entendimento pacífico do Tribunal.

Passo à análise das teses recursais.

Inexistência de nulidade do laudo pericial

A agravante sustenta que o laudo pericial não apresenta nulidades que justifiquem sua desconstituição, argumentando que o art. 22 da Lei 8.880/94 não impede a adoção de parâmetros técnicos já consolidados e reconhecidos em decisões anteriores.

Sem razão a agravante. A questão central reside na necessidade de o perito judicial responder aos quesitos formulados pelas partes e prestar os esclarecimentos solicitados, conforme determina o art. 477, § 2º do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...)

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias:

I - esclarecer ponto:

a) sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

b) divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte;

II - responder aos quesitos suplementares quando solicitado pelo juiz, por qualquer das partes ou pelo Ministério Público."

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o Estado de Mato Grosso impugnou o laudo pericial e requereu esclarecimentos do expert, especialmente quanto à análise das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, bem como das Leis nº 72/2000 e nº 129/2003, que teriam implementado recomposição financeira nos vencimentos da servidora.

O perito judicial, ao responder aos quesitos 3 e 4 formulados pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu que as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 implementaram recomposição financeira nos vencimentos dos servidores da categoria da agravante, contudo, não informou o percentual e se recusou a calcular tais ganhos nos vencimentos da servidora, sob o argumento de que as referidas leis não fazem referência de que se tratam de recomposição pela conversão da moeda.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso, analisar as leis não é atribuição do perito judicial, mas sim do julgador. Cabia ao perito calcular os aumentos salariais nos vencimentos da servidora em questão, o que não foi feito.

Ademais, o assistente técnico do Estado de Mato Grosso apresentou parecer técnico divergente, demonstrando os ganhos salariais implementados pelas Leis nº 72/2000 e nº 129/2003 (leis de reestruturação da carreira dos Profissionais da Polícia Judiciária Civil), o que reforça a necessidade de esclarecimentos por parte do perito judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de intimação do perito para esclarecimentos quando houver impugnação ao laudo pericial, sob pena de configuração de
erro in procedendo
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2º, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2º, do NCPC." (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Portanto, a decisão agravada não merece reforma neste ponto, pois corretamente determinou o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau intime o perito judicial para prestar os esclarecimentos solicitados pelo Estado de Mato Grosso, em observância ao disposto no art. 477, § 2º do CPC.

Preclusão consumativa e coisa julgada

A agravante argumenta que a decisão agravada desconsidera os princípios da preclusão consumativa e da coisa julgada ao permitir a rediscussão de matérias já decididas em sentença e acórdão transitados em julgado, especialmente quanto à incorporação das perdas salariais pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994.

Sem razão a agravante. A determinação para que o perito preste esclarecimentos sobre pontos específicos do laudo pericial não implica em rediscussão de matéria já decidida, mas sim em garantir que a liquidação da sentença seja realizada de forma adequada e em conformidade com o título executivo judicial.

O princípio da coisa julgada, consagrado no artigo 502 do Código de Processo Civil, confere à decisão de mérito transitada em julgado a qualidade de imutável e indiscutível, impedindo sua rediscussão em fases posteriores do processo. No entanto, a fase de liquidação de sentença tem por objetivo justamente apurar o quantum debeatur, ou seja, o valor devido em razão da condenação, sem modificar o an debeatur (a existência da obrigação) já reconhecido pela sentença transitada em julgado.

No caso em análise, não se está rediscutindo o direito da agravante às diferenças decorrentes da conversão da URV, mas sim apurando o valor devido, considerando os parâmetros estabelecidos na sentença e as disposições legais aplicáveis, incluindo as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, que podem ter impacto direto no cálculo das diferenças devidas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2º, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, por inobservância da regra inserta no artigo 477, § 2º, do NCPC, o que gera afastamento da decisão agravada." (N.U 1018327-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Portanto, a determinação para que o perito preste esclarecimentos não viola os princípios da preclusão consumativa e da coisa julgada, mas sim garante a correta liquidação da sentença, em observância ao devido processo legal.

Inadmissibilidade do agravo de instrumento

A agravante alega que o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso seria inadmissível, pois foi manejado contra decisão que homologou o laudo pericial, encerrando a fase de liquidação, sendo impugnável por apelação, conforme o art. 1.009 do CPC.

Sem razão a agravante. O agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso é cabível no caso em apreço, uma vez que foi interposto contra decisão homologatória de laudo pericial sem que o juízo de piso intimasse o perito para esclarecimentos, incidindo em erro in procedendo por não ter cumprido o artigo 477, § 2º do CPC.

O artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. No caso em análise, a decisão que homologou o laudo pericial sem a prévia intimação do perito para esclarecimentos versa sobre questão de mérito, uma vez que impacta diretamente no resultado da liquidação de sentença.

Ademais, este Tribunal tem reiteradamente admitido agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial sem intimar o perito para esclarecimentos, por configurar erro in procedendo, conforme se verifica nos precedentes citados pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2º, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2º, do NCPC." (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Portanto, o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso é admissível, não merecendo acolhimento a alegação de inadmissibilidade recursal.

Ausência de periculum in mora

A agravante argumenta que não há demonstração de
periculum in mora
que justifique o provimento do agravo, pois a alegação de impacto financeiro ao Estado não caracteriza risco irreparável, havendo possibilidade de restituição futura dos valores, caso necessário.

Sem razão a agravante. O periculum in mora, no caso em análise, não se refere apenas ao impacto financeiro ao Estado, mas sim à possibilidade de execução de valores indevidos, caso o laudo pericial não seja corretamente elaborado, considerando todos os parâmetros legais aplicáveis.

Ademais, a determinação para que o perito preste esclarecimentos não causa prejuízo à agravante, mas sim garante a correta liquidação da sentença, em observância ao devido processo legal e ao contraditório.

O artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece o dever do perito de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como pontos divergentes apresentados no parecer do assistente técnico da parte. Trata-se de norma cogente, que visa garantir a qualidade e a confiabilidade da prova pericial, essencial para a correta liquidação da sentença.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso impugnou o laudo pericial e requereu esclarecimentos do expert, especialmente quanto à análise das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, bem como das Leis nº 72/2000 e nº 129/2003, que teriam implementado recomposição financeira nos vencimentos da servidora. O assistente técnico do Estado apresentou parecer divergente, demonstrando os ganhos salariais implementados pelas referidas leis, o que reforça a necessidade de esclarecimentos por parte do perito judicial.

Portanto, a determinação para que o perito preste esclarecimentos é medida que se impõe, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, não havendo que se falar em ausência de periculum in mora.

Por essas razões, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que determinou o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau intime o perito judicial para prestar os esclarecimentos solicitados pelo Estado de Mato Grosso, em observância ao disposto no art. 477, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025